Tribunal: TJBA
Processo: 8001495-60.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001495-60.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: WILCK DE ANDRADE SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃOL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO. INCAPACIDADE PERMANENTE. PENSIONAMENTO MENSAL VITALÍCIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. DANO MORAL. HONORÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002/STF. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil estatal por lesões graves causadas por policial em abordagem, fixando danos morais, pensão mensal vitalícia e honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. O Estado pretende afastar: (i) suposto julgamento extra petita quanto ao pensionamento; (ii) responsabilidade civil; (iii) pensão vitalícia em dois salários mínimos; (iv) valor dos danos morais; e (v) honorários sucumbenciais da Defensoria Pública. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve julgamento extra petita ao fixar pensionamento mensal vitalício; (ii) saber se o Estado deve responder objetivamente pelos danos causados por policial em serviço; (iii) definir o valor e termo final da pensão mensal; (iv) saber se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública contra o próprio Estado. RAZÕES DE DECIDIR A interpretação lógico-sistemática do pedido inicial permite reconhecer que o pleito de lucros cessantes pela incapacidade permanente engloba pensionamento mensal. Ausente prova robusta da renda da vítima, devendo a base ser reduzida para um salário mínimo, sendo vitalícia. Os danos morais fixados no valor de R$ 40.000,00, sendo razoável e proporcional, diante das graves lesões e sequelas. São devidos os honorários contra o ente ao qual pertence, conforme tese vinculante do STF (Tema 1002). Aplicação do art. 85, §11, do CPC: majoração dos honorários em 2%, totalizando 12% sobre a condenação. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: O pedido de lucros cessantes pela incapacidade permanente abrange, por interpretação lógico-sistemática, o pensionamento mensal previsto no art. 950 do Código Civil. Inexistindo prova da renda efetiva da vítima, a pensão mensal vitalícia decorrente de ato ilícito deve ser fixada em 1 salário mínimo. A responsabilidade civil do Estado por disparo de policial em serviço é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988. São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando vencedora em ação contra o próprio Estado (Tema 1002/STF). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso de Apelação 8001495-60.2022.8.05.0032, interposto por ESTADO DA BAHIA e como Apelado WILCK DE ANDRADE SANTOS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora, e manter a sentença recorrida em seus demais termos. Salvador, Sala de Sessões, (data registrada no sistema). MM06